Tribunal: TJSP
Processo: 0027164-37.2023.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: Turma Especial - Privado 1;
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO DISTRIBUÍDA INICIALMENTE À C. 2a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - ALEGAÇÃO DE PREVENÇÃO POR PRECEDENTE JULGAMENTO DE AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL PELA C. 5a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - CONEXÃO INTELECTUAL VERIFICADA ENTRE CAUSAS DERIVADAS DO MESMO ATO, FATO, CONTRATO OU RELAÇÃO JURÍDICA - POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE PREVENÇÃO NESTE CASO,

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO DISTRIBUÍDA INICIALMENTE À C. 2a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - ALEGAÇÃO DE PREVENÇÃO POR PRECEDENTE JULGAMENTO DE AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL PELA C. 5a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - CONEXÃO INTELECTUAL VERIFICADA ENTRE CAUSAS DERIVADAS DO MESMO ATO, FATO, CONTRATO OU RELAÇÃO JURÍDICA - POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE PREVENÇÃO NESTE CASO, AINDA QUE NÃO RECONHECIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA, SOBRETUDO PORQUE A PRIMEIRA AÇÃO HAVIA SIDO JULGADA QUANDO DA PROPOSITURA DA PRESENTE E PORQUE AS HIPÓTESES DE PREVENÇÃO RECURSAL SÃO MAIS ABRANGENTES QUE AQUELAS CONTIDAS NO CPC - INTELIGÊNCIA DO ART. 105, "CAPUT", DO RITJSP - IDENTIDADE PARCIAL DAS PARTES - AFINIDADE DE QUESTÕES FUNDAMENTAIS ENTRE AS DEMANDAS E RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES - PRECEDENTE - COMPETÊNCIA DA C. CÂMARA SUSCITANTE